Tribunal: STF
Processo: HC 72353
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Revisão Criminal. Limites. Artigos 599, 621 e 654,
PAR.2.,doC.P.Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.) - nulidade do processo, por deficiência de defesa;
          2.)  -   nulidade  do   julgamento  perante   o  Júri,  por
irregularidade na formação de quesitos;
          3.)  -  falta de  justa  causa para  a  condenação imposta,
quando havia razoes para a desclassificação do delito.
1.        Ao contrario do que acontece na Apelação integral (art. 599
do C.P.Penal), em que se devolvem ao órgão julgador todas as questões
da  causa, ainda  não  preclusas, ja  na  Revisão Criminal  apenas as
suscitadas  no pedido hao  de ser objeto  de consideração (art. 621),
podendo,  porem, ser concedido  "habeas corpus"  de oficio, por outra
razão, se for o caso.
2.         Havendo-se  limitado,  o  acórdão  impugnado,  no  caso, a
examinar  o pedido de Revisão  Criminal, tal qual formulado, ou seja,
com  alegação  de  que  a condenação,  pelo  Tribunal  do  Júri, fora
contraria  a evidencia dos  autos, concluindo pelo indeferimento, não
se  pode, em  "habeas corpus"  impetrado, originariamente,  perante o
Supremo  Tribunal Federal, submeter,  a seu exame, questões estranhas
aquela  matéria, pois  estas podem,  ainda, ser  suscitadas, pela via
propria, no Tribunal de origem.
3.         Nessa parte,  ou seja,  quanto a  essas questões  novas, o
S.T.F. não conhece do pedido de "habeas corpus".
4.         E o  indefere, quanto  a  outra parte,  ou seja,  quanto a
alegada  falta  de  provas  para   a  condenação  imposta,  porque  a
jurisprudência  da Corte, no âmbito  estreito do "writ", não admite o
reexame aprofundado dos elementos de convicção considerados no aresto
atacado.
5.        "H.C." conhecido em parte, e, nessa parte, indeferido.